Tribunal: STJ
Processo: 0181076-19.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040782 - CE
(2025/0322950-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: I M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRESLEY ABREU DA SILVA
AGRAVANTE
: PRISCILA ABREU DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - CE028241
AGAPITO DOS SANTOS SÁTIRO NETO - CE029579
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte local afastou a responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica pela morte ocorrida na residência da vítima,
porquanto ficou comprovado que a obra do segundo pavimento da
residência, local do acidente, foi construída após a instalação da rede
elétrica e desrespeitou as distâncias mínimas de segurança estabelecidas
pelas normas técnicas, aproximando-se indevidamente da fiação,
inexistindo a conduta omissiva ou comissiva da concessionária que
Documento eletrônico VDA56113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5063de1-47ee-48b4-9ee6-b2ad20b31776

pudesse configurar nexo causal entre o serviço prestado e o evento
danoso.
3. Assim, afastar a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente,
reconhecer a responsabilidade da Concessionária, considerando uma
conduta omissiva ou comissiva que pudesse configurar o nexo causal
entre o serviço prestado e o evento danoso, implicaria no reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do
recurso especial ante à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5063de1-47ee-48b4-9ee6-b2ad20b31776

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040782 - CE
(2025/0322950-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: I M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PRESLEY ABREU DA SILVA
AGRAVANTE
: PRISCILA ABREU DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - CE028241
AGAPITO DOS SANTOS SÁTIRO NETO - CE029579
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Corte local afastou a responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica pela morte ocorrida na residência da vítima,
porquanto ficou comprovado que a obra do segundo pavimento da
residência, local do acidente, foi construída após a instalação da rede
elétrica e desrespeitou as distâncias mínimas de segurança estabelecidas
pelas normas técnicas, aproximando-se indevidamente da fiação,
inexistindo a conduta omissiva ou comissiva da concessionária que
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

pudesse configurar nexo causal entre o serviço prestado e o evento
danoso.
3. Assim, afastar a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente,
reconhecer a responsabilidade da Concessionária, considerando uma
conduta omissiva ou comissiva que pudesse configurar o nexo causal
entre o serviço prestado e o evento danoso, implicaria no reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do
recurso especial ante à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
(Relator):
ementada (fl. 482):
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHOQUE ELÉTRICO
FATAL EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JULGADO
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante reitera que houve indevida presunção de culpa
exclusiva da vítima, sem qualquer lastro probatório, bem como violação
aos arts. 14 do CDC, 186 e 927 do CC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, quanto à responsabilidade objetiva da concessionária. Por fim,
defende que há manifesta divergência jurisprudencial quanto à
responsabilização das concessionárias de energia elétrica por acidentes
decorrentes de redes instaladas de forma irregular ou perigosa, devendo
ser restabelecida a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais, na forma reconhecida na sentença de primeiro grau.
Com impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais proposta contra a Enel, em razão do falecimento de Sérgio
Batista da Silva, atingido por uma descarga elétrica na varanda de sua
residência.
Ao dirimir a controvérsia, a Corte local afastou a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica pela morte ocorrida na
residência da vítima, uma vez que ficou comprovado nos autos do
processo que a obra do segundo pavimento da residência, local do
acidente, foi construída após a instalação da rede elétrica
e desrespeitou as distâncias mínimas de segurança estabelecidas pelas
normas técnicas (NBR 15.688), aproximando-se indevidamente da
fiação, inexistindo assim a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária que pudesse configurar nexo causal entre o serviço
prestado e o evento danoso, conforme se extrai do julgado (fls. 361-371):
[...]
Inicialmente,
ressalte-se
que
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da
Constituição Federal), dela se eximindo somente acaso prove que
o defeito inexistiu na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
A propósito, reconhecendo a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica por eventuais danos sofridos
pelo
assim se manifestou a Terceira Câmara
usuário/consumidor,
de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
[...]
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

Neste particular, ressalta-se que a recorrida, na qualidade de
concessionária de serviço público de energia elétrica, possui
responsabilidade civil objetiva, nos mesmos moldes em que
definida ao ente estatal.
Ademais, cumpre pontuar que a relação havida entre as partes
litigantes configura típica relação de consumo e, portanto, regida
pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
a parte autora é
e a empresa ré fornecedora
usuária/consumidora
de serviços de energia elétrica.
Nessa perspectiva, conforme prevê o artigo 14, caput, do CDC, o
fornecedor “responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.
Todavia, repita-se, a responsabilidade será excluída quando
comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou
restar configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, haja
vista o rompimento do liame causal (art. 14, §3o, do CDC).
Analisando detidamente os fatos e os documentos anexados aos
autos, verifica-se que, durante a construção da sacada da
propriedade, que foi realizada posteriormente à implantação da
rede de distribuição da Enel, não se respeitou o afastamento
mínimo da rede elétrica estabelecido pelas normas de
padronização. Inclusive, a obra sequer tinha algum projeto e/ou
alvará de construção.
Nesse cenário, não vislumbro razão para a modificação da
sentença, na medida em que o acidente ocorreu,
inequivocadamente, em razão da proximidade entre a fiação e a
laje construída de forma irregular, após a implantação da rede de
distribuição de energia, não sendo possível desconsiderar a culpa
exclusiva da vítima.
Não se afigura razoável exigir que a concessionária de serviço
público seja responsável pela identificação e vistoria de
construções irregulares.
Com efeito, não se verifica a ocorrência de conduta (por ação ou
por omissão) da apelada capaz de produzir o resultado morte, nem
o nexo causal entre a conduta da ré e o resultado morte
do companheiro e pai dos autores, que, na hipótese dos autos,
decorreu exclusivamente da ação do proprietário que construiu
pavimento superior com sacada muito próxima à fiação elétrica
(preexistente) (fls.
).
114/118
Tal como proferiu o juízo de primeiro grau, não se verifica o nexo
de causalidade entre o serviço prestado pela ENEL e o choque
elétrico sofrido pelo Sr. Sérgio Batista da Silva.
[...]
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

Destarte, considerando todo o exposto, malgrado a ocorrência do
fato danoso seja incontroversa, ficou caracterizada a culpa
exclusiva da vítima, o que a afasta a responsabilidade da
concessionária na espécie, sendo a manutenção da sentença
medida que se impõe.
Nesse contexto, afastar a culpa exclusiva da vítima e,
consequentemente, reconhecer a responsabilidade da Concessionária
pelo falecimento de Sérgio Batista da Silva, considerando uma conduta
omissiva ou comissiva da gravada que pudesse configurar o nexo causal
entre o serviço prestado e o evento danoso, implicaria no reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do
recurso especial ante à incidência ao caso da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CHOQUE
ELÉTRICO. INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AFASTAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de
acidente por descarga elétrica ocasionado por contato com rede de alta
tensão, com óbito da vítima.
2. Esta Corte Superior, ao examinar casos de indenização por acidente
fatal oriundo de descarga elétrica (eletroplessão), já entendeu que o
descumprimento de normas técnicas de segurança pela Concessionária
configura culpa concorrente.
3. No caso, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu pela culpa exclusiva da vítima que manuseou
instrumento condutor de energia elétrica (calha metálica) de tamanho
superior ao distanciamento de segurança previsto nas normas da ABNT,
sem equipamentos de proteção (mais de 3 metros).
4. Segundo se extrai do julgado recorrido, ainda que as normas técnicas
de segurança tivessem sido atendidas pela concessionária (distância de
1,5 metro), o acidente teria ocorrido da mesma maneira e não haveria
concorrência de causas, porquanto manuseado instrumento metálico em
tamanho capaz de invadir o campo de segurança da rede de distribuição.
5. Decidida a controvérsia pela Corte local com base na particularidade
fática do caso concreto, seu reexame é obstado na via especial pelo
enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.850.041/SP,
Primeira Turma, DJEN de
)
26/11/2025.

Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. CONSTATAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA
REDUÇÃO DA QUANTIA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal estadual consignou expressamente não haver
elementos nos autos para reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros no que concerne ao evento danoso em questão.
2. Diante desse contexto, o acolhimento das teses veiculadas nas razões
do recurso especial - centralizadas na alegação de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiros, com vistas ao afastamento da responsabilidade
civil da parte recorrente, em confronto com as conclusões obtidas pela
Corte estadual - não prescindiria do reexame de circunstâncias fático-
probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Relativamente ao montante fixado a título de indenização por danos
morais, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto apenas nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no
caso. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.657.315/MS,
Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
8/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME
DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. AGRAVO INTERNO SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...]
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp 318.307/PE,
).
05/03/2014
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o
ato
omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
e/ou
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.337.558/GO,
Quarta Turma, DJe de
)
20/2/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE.
CHOQUE ELÉTRICO.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 393
CPC/1973.
PREQUESTIONAMENTO.
NEXO CAUSAL,
SÚMULA 211/STJ.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, VALOR DE DANOS
MORAIS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão de que não foi comprovada culpa exclusiva ou
concorrente da vítima ou de terceiro, sendo certo que a morte por
choque elétrico causado por contato com cabo de sustentação
indevidamente solto e eletrificado enseja a obrigação da concessionária
de energia elétrica, responsável pelo equipamento, de reparar perdas e
danos suportados pelos dependentes da vítima. A revisão de tal
entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.032.790/CE,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
16/5/2018.
Por fim, anote-se que a inadmissão do recurso especial interposto
com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso
no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio
alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
REsp 1.590.388/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
24/3/2017;
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.343.351/SP,
DJe de 23/3/2017.
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:52
Código de Controle do Documento: 13484641-473a-4fda-a9f3-4485b3ebc4a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.782 / CE
Número Registro: 2025/0322950-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01810761920178060001 1810761920178060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : I M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PRESLEY ABREU DA SILVA
AGRAVANTE : PRISCILA ABREU DA SILVA
ADVOGADOS : FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - CE028241
AGAPITO DOS SANTOS SÁTIRO NETO - CE029579
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : I M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PRESLEY ABREU DA SILVA
Documento eletrônico VDA56083233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:29
Código de Controle do Documento: c6ca284e-c690-46db-a63c-b7659298fdab

AGRAVANTE : PRISCILA ABREU DA SILVA
ADVOGADOS : FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - CE028241
AGAPITO DOS SANTOS SÁTIRO NETO - CE029579
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:29
Código de Controle do Documento: c6ca284e-c690-46db-a63c-b7659298fdab